Tribunal: STF
Processo: RE 74629
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO. AÇÃO DECLARATORIA PARA SEU RECONHECIMENTO,
COMPREENDENDO PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROCEDENCIA EM AMBOS OS
ASPECTOS, COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO, PORQUE ILIQUIDA A
CONDENAÇÃO.
II. SE A DECLARATORIA ACRESCEU-SE PRETENSAO DA CONDENAÇÃO E
RESULTARAM ATENDIDAS AMBAS, EM SENTENÇA PASSADA EM JULGADO, ASSIM
MERECE SER EXECUTADA (C.P.C., ART. 891).
III. E, SENDO ILIQUIDA, AO MENOS PARCIALMENTE, A CONDENAÇÃO, ANTES
DA PARTILHA DOS BENS DA EXTINTA SOCIEDADE DE FATO, ENTRE OS
HERDEIROS DA SOCIA PRE-MORTA, IMPÕE-SE A LIQUIDAÇÃO (C.P.C., ART.
906).
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECE, PORQUE
INOCORRERAM, NEM DISSIDIO COM A SÚMULA N. 380, NEM DENEGAÇÃO DE
VIGENCIA DOS INVOCADOS ARTS. 1.572 E 1.770, DO CÓDIGO CIVIL, E 467,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.